Tribunal: TJMT
Processo: 1001522-83.2016.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
TURMA RECURSAL ÚNICA
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra a Decisão que julgou deserto o Recurso Inominado interposto pela parte embargada no ID no 85442137, condenando-a no pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 10% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa.
Em suas razões recursais a parte embargante alega que existe erro material na decisão impugnada, uma vez que, não considerou aspectos fáticos jurídicos retratados nos autos, pleiteando, então, a sua reforma.
Pois bem. A meu ver, os presentes embargos declaratórios mostram a irresignação da parte embargante com a decisão lançada nos autos, sendo que, a finalidade de sua interposição é de rediscutir a matéria fático-jurídica que foi detalhadamente articulada na decisão recorrida.
Importa salientar, que a parte recorrente não efetuou o recolhimento do preparo recursal tempestivamente, qual seja, até o primeiro horário do dia útil subsequente (14.06.2021 às 13:00) , notadamente, no caso dos autos, em que o prazo para recolhimento encerrou no domingo (13.06.2021).
Desse modo, sou da opinião de que os embargos de declaração não se enquadram em nenhuma das hipóteses legais contempladas no art. 48 da Lei n.o 9.099/95, subsidiado pelo art. 535 do Código de Processo Civil.
Por tais razões, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM, REJEITO-OS.
Transitada em julgado, retornem os autos ao Juizado de origem.
Intime-se.
Cumpra-se.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito - Relator